Tribunal: TJSP
Processo: 9000624-69.2019.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Agravo em Execução – Falta grave praticada pelo agravante durante o cumprimento de pena corporal – Conduta indisciplinar consistente em desobediência a servidores públicos – Pedido de desclassificação para falta de natureza média que não comporta acolhimento – Conjunto probatório seguro acerca da infração disciplinar de natureza grave praticada pelo agente – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000198053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 9000624-69.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba,
em que é agravante FELIPE CAMPOS MENDES, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Voto no 14340
Agravo em Execução no 9000624-69.2019.8.26.0602
Comarca
: Sorocaba
Agravante : FELIPE CAMPOS MENDES
Agravado
: Ministério Público
Agravo em Execução
Falta grave praticada pelo
agravante durante o cumprimento de pena corporal

Conduta indisciplinar consistente em desobediência a
servidores públicos Pedido de desclassificação para falta
de natureza média que não comporta acolhimento

Conjunto probatório seguro acerca da infração disciplinar
de natureza grave praticada pelo agente
Agravo
desprovido.
Inconformado com a decisão proferida à fl. 40 pelo MM. Juiz de
Direito do DEECRIM 10a RAJ Sorocaba, por meio da qual foi
reconhecida a falta grave praticada em 23.7.2019 pelo sentenciado
supramencionado, contra ela se insurgiu o i. Defensor Público que o
assiste às fls. 42/43, arrazoando o recurso às fls. 44/47.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Afirma o i. Defensor, em síntese, que “a conduta imputada ao
agravante caracteriza falta de natureza média, pois este agiu de
maneira inconveniente, conclusão que se chega com a leitura da
Resolução SAP-144, de 29 de junho de 2010, em seu artigo 45:
'Consideram-se faltas disciplinares de natureza média: I - atuar de
maneira inconveniente, faltando com os deveres de urbanidade frente
às autoridades, aos funcionários e aos presos'...” (fl. 46).
O agravo tramitou regularmente, tendo sido contra-arrazoado às
fls. 49/51. À fl. 52 superou-se a fase de reexame, com a ratificação da
decisão hostilizada.
A Egrégia Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 61/63).
É o relatório.
O agravo não merece provimento.
De acordo com a sindicância reproduzida às fls. 2/39, no dia
23.7.2019, nas dependências da Penitenciária de Mairinque/SP, o
sentenciado FELIPE desobedeceu à ordem legal emanada dos
agentes de segurança penitenciária para que parasse de tentar
comunicar-se com detentos de outro pavilhão por meio do
encanamento do vaso sanitário do pátio (fl. 7).
Interrogado, o agravante admitiu que “na data dos fatos...
estava realmente gritando no cano do banheiro do pátio do pavilhão,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
pois tentava conversar com alguns companheiros de sua 'quebrada'...”
(fl. 18).

O fato foi confirmado pelos depoimentos prestados pelas
testemunhas Valdinei Celso da Silva e Sidiander Silva de Aguiar,
ambos agentes de segurança penitenciária (fls. 13/14 e 15/16).
No tocante aos depoimentos dos agentes de segurança
penitenciária, cabe destacar que os Tribunais do país têm se
manifestado repetidamente no seguinte sentido [sem destaques nos
originais]:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. USO DE APARELHO DE TELEFONIA
CELULAR EM UNIDADE PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO RECONHECIMENTO
DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE, BASEADO ESPECIALMENTE EM DEPOIMENTOS DE
AGENTES PENITENCIÁRIOS - QUE GOZAM DE FÉ PÚBLICA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE
IMPLICARIA O REVOLVIMENTO DE ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS, IMPOSSÍVEL NA VIA
ESTREITA DO WRIT. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Na hipótese, o
reconhecimento da prática de falta grave baseou- se especialmente nos depoimentos de dois
agentes penitenciários que gozam de fé pública -, os quais narraram de forma uníssona e
harmônica a utilização, pelo Paciente, de telefone celular em unidade prisional. Por isso, a
ausência de apreensão do aparelho, por si só, não pode afastar tal conclusão. (STJ HC
254.312/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe
13/08/2013)
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Cometimento de falta de natureza grave. Dano ao
patrimônio público. Absolvição, diante da ausência de provas. Insurgência ministerial. O
depoimento dos agentes penitenciário são suficientes, considerando-se sua a fé pública.
Demonstrada a lesão ao patrimônio público. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo
de Execução Penal 7004528-03.2017.8.26.0344; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador:
15a Câmara de Direito Criminal; Foro de Marília - Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento: 26/04/2018; Data de Registro: 26/04/2018)
Agravo em execução. Preliminar de nulidade afastada. Regularidade do procedimento
administrativo. Desnecessidade da presença do sentenciado na oitiva administrativa das
testemunhas. Presença do defensor. Eficácia probatória dos depoimentos dos agentes
penitenciários. Versão harmônica com as demais provas produzidas. Condição de agentes
públicos de segurança que, por si só, não afasta a credibilidade das suas narrativas.
Conduta que se configura como falta de natureza grave e não média. Prática de falta que reinicia
a contagem do prazo para progressão. Súmula n.o 534 do E. STJ. Perda dos dias remidos em
fração intermediária que foi fundamentada e está adequada ao caso concreto. Recurso
improvido. (TJSP; Agravo de Execução Penal 7003517-79.2017.8.26.0071; Relator (a): Francisco
Bruno; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Criminal; Foro de Bauru - 1a Vara das Execuções
Criminais; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 05/03/2018)
Agravo em Execução. Instauração de Procedimento Disciplinar para apuração de falta
grave. Subversão à ordem de disciplina. Absolvição por atipicidade da conduta. Parquet pede a
reforma da decisão por entender que os depoimentos dos agentes penitenciários bastam
para o reconhecimento da falta grave, bem como que a conduta praticada pelo
sentenciado é típica. Com razão o Ministério Público. O agente penitenciário, enquanto
funcionário estatal, goza de fé publica em seus depoimentos. Seus relatos, quando não
existirem elementos em contrário, bastam por si só como prova. Sentenciado que exerce

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
liderança negativa, repassando ordens de facção criminosa. Conduta típica. Agravo provido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 9000398-96.2017.8.26.0032; Relator (a): Carlos Monnerat;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de Araçatuba - 1a Vara das Execuções
Criminais e Anexo do Júri; Data do Julgamento: 01/02/2018; Data de Registro: 16/02/2018).
Os elementos de convicção constantes dos autos da sindicância
demonstram que FELIPE, ao descumprir ordem direta emanada de
agentes penitenciários, violou a norma contida no artigo 50, inciso VI,
cc. artigo 39, II, da LEP, segundo a qual,
“Art. 39. Constituem deveres do condenado:
'(...)
'II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se;”
'(...)
...
'Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:
'(...)
'VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei...”
Dada a expressa previsão legal, não é possível acolher o pedido
desclassificatório postulado nas razões recursais.
Ademais, o comportamento do sentenciado, de claro desafio à
autoridade dos servidores do estabelecimento onde se encontra
preso, não pode ser considerado como simples atuação
inconveniente, até porque poderia eventualmente gerar outros
comportamentos de maior gravidade caso não fosse a ele aplicada a
punição correspondente à falta grave, que, como já dito, está prevista
na lei.
Afinal, o catálogo de “faltas graves” estabelecido nos artigos 39
e 50 da Lei 7.210/84 não visa outra coisa senão possibilitar a
manutenção da ordem e disciplina nos estabelecimentos prisionais, o
que, naturalmente, só pode ser conseguido mediante imposição de
sanções aos internos que violarem as regras de comportamento
consideradas necessárias ao bom funcionamento dessas unidades

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
correcionais.
Assim, por tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
OTAVIO ROCHA
Relator